Tribunal: TJBA
Processo: 8074532-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074532-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: A. R. D. S. e outros

Advogado(s)
:
NAILTON ADORNO DO ESPIRITO SANTO, JOSE JOAQUIM DE MATOS NETO

IV

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR IMPÚBERE. CISTO PILONIDAL INFECTADO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. LESÃO. FECHAMENTO POR PRESSÃO NEGATIVA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO. RECUSA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. MULTA. REVISÃO. MOMENTO INOPORTUNO. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – A probabilidade do direito sustentado pelo requerente, bem como o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, são os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra inserta no artigo 300 do Código de Processo Civil.

II – O plano de saúde deve prestar os serviços e a assistência necessária, quando prescritos pelo médico do paciente, como forma de viabilizar a sua recuperação e resguardar os seus direitos fundamentais à saúde, à proteção da vida, sobretudo quando há verossimilhança quanto ao tratamento reivindicado.

III – Constatado que a autora da ação, adolescente, foi submetida a procedimento cirúrgico de urgência para a retirada de cisto pilonidal infectado, sendo necessário o fechamento da lesão por pressão negativa (terapia a vácuo), devidamente justificada em relatório médico, impositiva é a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência e obrigou o plano de saúde autorizar o tratamento.

IV – A decisão que comina
astreintes
não preclui e não faz coisa julgada. Poderá ser reduzida ou afastada, na fase de execução, caso se torne excessiva ou se comprovado o esforço ou a impossibilidade para o cumprimento da ordem, nos termos do artigo 537, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrum
ento nº 8074532-51.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que figura como
A
gravante

UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e como
A
gravada
A. R. D. S., representada por seu genitor.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA